Tribunal: TJES
Processo: 5012668-48.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012668-48.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: DROGARIA COVRE LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de serviço de telefonia (TIM S.A.) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por pessoa jurídica (DROGARIA COVRE LTDA.), para: (i) reconhecer a falha na prestação do serviço a partir de setembro de 2021; (ii) determinar a devolução de valores pagos, o cancelamento de débitos e a abstenção de cobrança de multa por cancelamento; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a autora se desincumbiu do ônus de apresentar prova mínima da falha na prestação do serviço; (ii) a inscrição indevida do CNPJ de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, decorrente de cobrança ilegítima, configura dano moral passível de indenização; e (iii) o montante de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora apresentou conjunto probatório suficiente dos fatos constitutivos de seu direito, por meio de e-mails e dezenas de números de protocolo que demonstram a cronologia e a natureza da falha no serviço de telefonia. Caberia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3º, do CDC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Conforme a Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que é presumido e independe da comprovação do prejuízo, pois ofende a honra objetiva da empresa, sua reputação e credibilidade no mercado.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da ofensora (empresa de grande porte), a extensão do dano à reputação comercial da vítima e o caráter dúplice da medida (compensatório e punitivo-pedagógico).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

7. Tese de julgamento: "1. Comprovada minimamente a falha na prestação do serviço pelo consumidor, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade do serviço ou a existência de excludente de sua responsabilidade. 2. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde da comprovação do efetivo prejuízo à sua honra objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 227/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.584.856/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por TIM S.A. em face da r. sentença (id. 15736672) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
ajuizada por
DROGARIA COVRE LTDA.
, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a liminar a seu tempo deferida (id 16287036) e julgo procedentes os pedidos para reconhecer a falha nos serviços prestados pela ré a partir de setembro/2021, determinando a devolução, de forma simples, do que foi pago até o cancelamento do serviço, a ser apurado em liquidação, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros a contar da citação. Além disso, determino o cancelamento de eventuais débitos pendentes. Outrossim, reconheço o fim da relação contratual e determino que a ré se abstenha de cobrar multa pelo cancelamento. Finalmente, condeno a ré no pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. [...] Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% sobre a condenação pecuniária [...].”.

Em suas razões (id. 15736673), a recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, argumentando que a inversão do ônus probatório não a isenta de tal encargo;
(ii)
a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que a interrupção temporária de serviços é tolerada pela regulamentação da ANATEL e não configura dano
in re ipsa
; e, subsidiariamente,
(iii)
a excessividade do quantum indenizatório, pugnando por sua redução a patamares razoáveis.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012668-48.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: DROGARIA COVRE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por TIM S.A. em face da r. sentença (id. 15736672) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
ajuizada por
DROGARIA COVRE LTDA.
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Do que se infere da exordial a empresa autora, ora apelada, narrou ter contratado os serviços de telefonia da requerida, mas que, a partir de setembro de 2021, passou a sofrer com a interrupção injustificada do serviço, ficando impossibilitada de realizar e receber chamadas.

Sustentou ter aberto dezenas de protocolos de reclamação, sem obter solução. Posteriormente, emendou a inicial para informar que, diante da inércia da ré, realizou a portabilidade das linhas e, ainda assim, teve seu CNPJ indevidamente negativado. Requereu, assim, o reconhecimento da falha, a devolução dos valores pagos no período, o cancelamento de débitos, a abstenção da cobrança de multa e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, o d. juízo
a quo
proferiu a r. sentença recorrida que acolheu a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. O dispositivo da decisão foi lavrado nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a liminar a seu tempo deferida (id 16287036) e julgo procedentes os pedidos para reconhecer a falha nos serviços prestados pela ré a partir de setembro/2021, determinando a devolução, de forma simples, do que foi pago até o cancelamento do serviço, a ser apurado em liquidação, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros a contar da citação. Além disso, determino o cancelamento de eventuais débitos pendentes. Outrossim, reconheço o fim da relação contratual e determino que a ré se abstenha de cobrar multa pelo cancelamento. Finalmente, condeno a ré no pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. [...] Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% sobre a condenação pecuniária [...].”

Inconformada, a
TIM S.A.
interpôs o presente recurso sustentando, em síntese:
(i)
a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, argumentando que a inversão do ônus probatório não a isenta de tal encargo;
(ii)
a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que a interrupção temporária de serviços é tolerada pela regulamentação da ANATEL e não configura dano
in re ipsa
; e, subsidiariamente,
(iii)
a excessividade do quantum indenizatório, pugnando por sua redução a patamares razoáveis.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Inicialmente a apelante sustenta que a autora não se desincumbiu de seu ônus de apresentar provas mínimas dos fatos alegados, o que levaria à improcedência da demanda.

A tese, contudo, não merece prosperar. Isso porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que a empresa autora instruiu sua exordial e suas alegações finais com farta prova documental, consubstanciada na transcrição de inúmeros e-mails trocados com o suporte da empresa de telefonia.

Tais documentos não apenas indicam dezenas de números de protocolo, como também detalham, de forma consistente e cronológica, a natureza da falha (impossibilidade de realizar e receber chamadas) e o período de sua ocorrência, com início em setembro de 2021.

Dessa forma, ao contrário do que alega a recorrente, a autora não se limitou a alegações genéricas, pelo contrário, produziu um arcabouço probatório robusto e suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço.

Assim, caberia a requerida, ora apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3º, do CDC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a efetiva inadimplência no período reclamado ou a regularidade do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERSOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO APRESENTADOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SINAL DE INTERNET . PROVA QUE INCUMBIA À PARTE RÉ
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
Diante da inversão do ônus da prova, incumbia à parte ré demonstrar ausência de falha no serviço prestado, mediante a resposta adequada ao consumidor, inclusive, sendo necessário deveria ter realizado uma visita técnica, o que, todavia, não ocorreu nos autos
. No caso concreto, o dano é resultante da falha da prestação do serviço, por tempo excessivo - 3 meses, prescindindo de qualquer comprovação do abalo moral provocado no lesado, pois a simples constatação de ausência de prestação de serviço de internet é suficiente à configuração do dever de indenizar, na forma de dano in re ipsa, que dispensa comprovação efetiva do prejuízo.RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.(Apelação Cível, Nº 51454510620238210001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Mara Lúcia Coccaro Martins, Redator: Eugênio Couto Terra, Julgado em: 19-06-2024) (TJ-RS - Apelação: 51454510620238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins, Data de Julgamento: 19/06/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

A apelante limitou-se a juntar telas sistêmicas que, conforme bem pontuou o juízo a quo, se referiam a débitos de 2022, período posterior ao início da controvérsia e ao ajuizamento da ação, não servindo como prova da causa do bloqueio em setembro de 2021.

Com relação ao dano moral, a recorrente argumenta que a mera falha na prestação de serviço de telefonia configura mero aborrecimento, não sendo passível de reparação moral.

O argumento, embora possa ser válido em tese para interrupções pontuais, ignora o fato central que fundamentou a condenação, qual seja, a negativação indevida do CNPJ da empresa autora.

Uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço e a ausência de prova de inadimplência no período, a cobrança que originou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito tornou-se ilegítima.

É cediço, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
. Tal dano, para o ente empresarial, consubstancia-se na ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, credibilidade e bom nome no mercado.

A jurisprudência pátria, inclusive do c. STJ, é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do prejuízo, pois este decorre do próprio ato ilícito. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Distrito de Irrigação do Perímetro Senador Nilo Coelho contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Petrolina, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face da CELPE – Companhia Energética de Pernambuco, referente a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) por débitos de faturas de energia elétrica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde da demonstração de prejuízo, sendo aplicável inclusive a pessoas jurídicas, desde que a inscrição seja indevida
. 4. No caso concreto, a autora comprovou o pagamento de uma das faturas de energia elétrica e apresentou declaração da ré indicando a inexistência de débitos relativos ao contrato de fornecimento, evidenciando a irregularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes. 5 . Configurada a inscrição indevida e inexistindo justificativa legal para a negativação, impõe-se a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. (...)(TJ-PE - Apelação Cível: 00014805720188173130, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Responsabilidade Civil. Negativação indevida. Danos morais. Ocorrência .
A inserção indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de devedores enseja a impressão (falsa) de que ela não vem honrando seus compromissos. Tal situação implica em ofensa à sua honra objetiva e, via de consequência, em danos morais, passíveis de indenização
. A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Indenização fixada em valor aproximado a 10 salários mínimos, considerada a unidade vigente quando da prolação da r . sentença. Valor que se afigura adequado, posto que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido. (TJ-SP – Apelação Cível: 10146717620208260562 Santos, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 16/10/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2021)

Assim, a conduta da apelante extrapolou o mero dissabor, caracterizando ato ilícito passível de reparação moral, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Subsidiariamente, a apelante pleiteia a redução da indenização, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-la excessiva.

Como se sabe, a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter dúplice da medida: compensatório para a vítima e punitivo pedagógico para o ofensor.

No caso em tela, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante levando em consideração que a vítima é uma pessoa jurídica (Drogaria Covre Ltda) que teve sua capacidade de crédito e sua reputação comercial abaladas por uma negativação indevida.

Por outro lado, a ofensora é uma concessionária de serviço público de grande porte (TIM S.A.), para a qual a sanção deve ter o efeito de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Desse modo, o montante fixado pelo juízo de primeiro grau atende adequadamente às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)